Tribunal: TJMT
Processo: 0011733-79.1997.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011733-79.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGOTRAN- AGOSTINETTO TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA MASSA FALIDA - CNPJ: 76.652.841/0002-26 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR RIGUEIRO ZANATA - CNPJ: 24.969.362/0001-53 (APELADO), JOSÉ RUBENS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RUBENS GONÇALVES (APELADO), JOSE RUBENS GONCALVES - CPF: 474.574.499-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, por prescrição intercorrente e abandono da causa, em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve prescrição intercorrente ou abandono da causa, diante da paralisação do feito por período superior a seis anos, alegadamente em razão de inércia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do processo ocorreu por demora na expedição de carta precatória pelo Poder Judiciário, o que afasta a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

4. A extinção do processo por abandono da causa sem requerimento da parte ré viola o disposto na Súmula 240 do STJ, que exige tal requerimento como condição para o reconhecimento do abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença cassada, determinando-se o prosseguimento regular da demanda.

Tese de julgamento: "1. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de demora na prática de atos pelo Poder Judiciário. 2. A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 240; TRF-4, AC 5063006-93.2014.4.04.7100.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Duilio Piato Junior e AGOTRAN – Agostinetto Transportes de Cereais LTDA – Massa Falida,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de ordinária de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença no 0011733-79.1997.8.11.0041, que julgou extinto, nos termos do artigo 485, II e III e do CPC.

O Apelante argumenta que a sentença deve ser cassada, pois:
1)
não há prescrição intercorrente;
2)
não houve requerimento do réu para proceder com a extinção do processo por abandono da causa, de forma que é patente a afronta a súmula 240 do STJ.

Ao final requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular desenvolvimento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Duilio Piato Junior e AGOTRAN – Agostinetto Transportes de Cereais LTDA – Massa Falida,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de ordinária de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença no 0011733-79.1997.8.11.0041, que julgou extinto, nos termos do artigo 485, II e III e do CPC.

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se a sentença recorrida deve anulada.

Pois bem.

Sustenta a parte Apelante, que a “a sentença de Piso se encontra pautada em inverdades, quando consta em suas razões de fundamento que houve a estagnação da demanda por prazo superior a 6 (seis) anos (entre 2.017 e 2.023),
quando na verdade houve paralização entre 05/03/20 e 04/04/23, por única e exclusiva falta da secretaria da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em razão da demora na expedição da Carta Precatória deferida.”
(Id.

253338188 - Pág. 19).

Assiste razão à parte recorrente.

Verifico nos autos que requereu a expedição da carta precatória no dia 02 de julho de 2020 (Id. 253338154 - Pág. 6), todavia a carta precatória somente foi expedida no dia 04 de abril de 2023, logo, está equivocada a sentença ao afirmar que “a prescrição intercorrente se implementou em relação aos ressarcimentos [sic.] dos danos e, também, aos honorários de sucumbência, na medida em que verificada a estagnação da execução por prazo superior a 6 anos, decorrido entre 2017 e 2023.”

(Id. 253338186, pág. 4).

Conclui-se, portanto, que não há como imputar a parte Apelante/Autora culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário –uma vez que, entre outros pontos, levou praticamente mais de 2 (dois) para ser emitida a carta precatória,
razão pela qual a teor da súmula 106 do STJ, não há como declarar a prescrição intercorrente
:

A propósito:

Ementa:
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há falar em
prescrição
intercorrente, uma vez que o prosseguimento da
execução
durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)
" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4a Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)

Assim, sobre o tema em questão é clarividente a incidência a súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Como senão bastasse, verifico nos autos que ocorreu a citação da parte contrária, razão pela qual para a extinção do processo por abandono da causa deve ser observado o disposto na súmula 240 do STJ:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. ” (Súmula 240, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000, p. 215)

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO APENAS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
– RÉU JÁ CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. O §1o do art. 485 do CPC/2015 exige a prévia intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, ainda,
quando já citado o réu, o disposto na Súmula 240/STJ, diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.” (Ap 40094/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017) (Destaquei)

Posto isso, considerando que a sentença está em dissonância ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania (súmula 240, STJ) e por esta Tribunal de Justiça, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025